Tribunal: STF
Processo: RE 105366
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-11-11
Data de publicação: 1986-11-11

Ementa:
- TRIBUTÁRIO. ISS.
REMISSAO DE DEBITOS DE ISS REFERENTES A SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO
GRAFICA. DIREITO LOCAL. SÚMULA 280.
SITUANDO-SE A CONTROVERSIA EM SABER-SE SE LEI MUNICIPAL REMIU OU
NÃO DETERMINADOS DEBITOS REFERENTES A ISS SOBRE SERVIÇOS DE
COMPOSIÇÃO GRAFICA, O EXTRAORDINÁRIO ESBARRA NA SÚMULA 280, POR SE
TRATAR, ENTÃO, DE INTERPRETAÇÃO DE DIREITO LOCAL.
ADEMAIS, OS ACORDAOS TRAZIDOS A CONFRONTO NÃO SE IDENTIFICAM OU
ASSEMELHAM A HIPÓTESE DOS AUTOS.